Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701612-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA APROVACAO GENIO LTDA - ME AGRAVADO: ANA KALINE FORMIGA DE ALMEIDA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de n. 0710768-85.2022.8.07.0006. Sustenta o agravante que ao restar infrutífera a pesquisa RENAJUD e ter tido apenas sucesso parcial na tentativa de penhora online, formulou pedido de pesquisa de bens imóveis ao juízo executante, o qual entendeu por indeferi-lo. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, presentes em parte os requisitos da tutela pleiteada. Inicialmente, quanto ao requerimento recursal voltado à pesquisa INFOJUD, entendo não estar presente a probabilidade do direito do autor, na medida em que o referido sistema fornece dados relativos às declarações do imposto de renda da pessoa executada. Estando as informações da declaração de IRPF disponíveis em outras bases de dados, como RENAJUD, SISBAJUD e E-RIDF, imprescindível que essas diligências se esgotem previamente. No tocante à outra pretensão, analisando o contexto do caso, especialmente o requerimento formulado nos autos de origem de ID 167121861 e a posterior negativa do juízo (ID 167126881), entendo que razão assiste ao recorrente. A orientação acerca da pesquisa de imóveis é a de que, estando à disposição do juízo o sistema informatizado cuja finalidade é a pesquisa imobiliária, prescindível exigir da parte exequente a diligência prévia em busca de tais informações perante os cartórios de registros públicos. Nesse contexto, a cooperação judiciária a ser realizada é a de pesquisar por meios dos sistemas e-RIDF e SREI - CNJ (se disponível) patrimônio imóvel do devedor, medida suficiente para amparar a pretensão formulada após o pedido de quebra de sigilo fiscal (INFOJUD) e que tem a mesma finalidade da expedição de ofício para a Secretaria de Estado Distrital. Por essas razões, o pedido antecipatório será parcialmente acolhido. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para reformar as decisões proferidas, autorizando a pesquisas de bens imóveis do devedor, por meio dos sistemas e-RIDF e SREI - CNJ, se disponíveis ao juízo. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b